Tribunal: TJDFT
Processo: 0703552-75.2019.8.07.0007
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:
DECISÃO Cuida-se de Apelação Cível interposta por BANCO J. SAFRA S/A em face da r. sentença constante do ID 12725028. Na origem, BANCO J. SAFRA S/A ajuizou Ação de Busca e Apreensão em desfavor de EMERSON FIGUEIREDO, tendo por objeto veículo automotor adquirido pelo réu mediante contrato de financiamento, com cláusula de alienação fiduciária. Tendo em vista que a parte autora noticiou a celebração de acordo judicial entre as partes, antes mesmo de ter sido realizada a citação, a d. Magistrada sentenciante extinguiu o feito, sem resolução do mérito, ante a ausência do interesse processual, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Irresignado, o autor interpôs recurso de apelação (ID 12725037), alegando que a celebração do acordo extrajudicial supriu a falta de citação, na medida em que o réu se declarou citado no referido documento, hipótese em que se torna possível a homologação do acordo extrajudicial celebrado pelas partes. Ao final, o autor pleiteou a reforma da sentença para que o acordo firmado pelas partes seja homologado, com a consequente extinção do feito, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Preparo regular (ID 12725038). Após a distribuição do recurso, o autor/apelante manifestou a desistência do recurso (ID 19031253). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, “O recorrente poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do recorrido ou dos litisconsortes, desistir do recurso”. Assim, com fundamento no artigo 998, caput, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO A DESISTÊNCIA DO RECURSO DE APELAÇÃO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Desembargadora NÍDIA CORRÊA LIMA Relatora